Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda de automóvel. Retorno ao status quo ante. Dedução de multas, IPVA e licenciamento no período de posse. Possibilidade. Vedação ao enriquecimento sem causa. Violação da coisa julgada. Inocorrência.
O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que, no caso sub judice, fixou que o alienante não responde por despesas ordinárias próprias para a utilização do veículo - tributos e reparos -, que não motivaram a rescisão da compra e venda. Sendo, portanto, de responsabilidade dos compradores as despesas ordinárias decorrentes da utilização do veículo.